Tribunal: STF
Processo: HC 90172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. No caso concreto foi ajuizada ação de
   execução sob o nº 612/2000 perante a 3ª Vara Cível de Santa
   Bárbara D'Oeste/SP em face do paciente. A credora requereu a
   entrega total dos bens sob pena de prisão. 2. A defesa alega a
   existência de constrangimento ilegal em face da iminência de
   expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Ademais,
   a inicial sustenta a ilegitimidade constitucional da prisão civil
   por dívida. 3. Reiterados alguns dos argumentos expendidos em meu
   voto, proferido em sessão do Plenário de 22.11.2006, no RE nº
   466.343/SP: a legitimidade da prisão civil do depositário infiel,
   ressalvada a hipótese excepcional do devedor de alimentos, está
   em plena discussão no Plenário deste Supremo Tribunal Federal. No
   julgamento do RE nº 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, que se
   iniciou na sessão de 22.11.2006, esta Corte, por maioria que já
   conta com sete votos, acenou para a possibilidade do
   reconhecimento da inconstitucionalidade da prisão civil do
   alienante fiduciário e do depositário infiel. 4. Superação da
   Súmula nº 691/STF em face da configuração de patente
   constrangimento ilegal, com deferimento do pedido de medida
   liminar, em ordem a assegurar, ao paciente, o direito de
   permanecer em liberdade até a apreciação do mérito do HC nº
   68.584/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Considerada a
   plausibilidade da orientação que está a se firmar perante o
   Plenário deste STF - a qual já conta com 7 votos - ordem deferida
   para que sejam mantidos os efeitos da medida liminar.